Tribunal: TJSP
Processo: 2198177-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198177-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante EMERSON
BARJUD ROMERO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198177-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.027
2
Agravo de Instrumento no: 2198177-75.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: EMERSON BARJUD ROMERO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO: JOEL CANDIDO DO MONTE
Comarca: Mogi-Mirim - 4a Vara Judicial
Voto no 15.027
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Base de cálculo. Fixação da
verba honorária em 10% sobre as prestações vencidas até a
sentença. Aplicação da Súmula 111 do C. STJ mesmo após a
vigência do CPC/2015. Questão que não foi decidida na fase de
conhecimento.
Mudança
de
entendimento.
Precedentes.
Manutenção da r. decisão.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo/ativo, interposto pelo advogado EMERSON BARJUD ROMERO contra
a r. decisão proferida pela MM. Juíza Dra. Maria Raquel Campos Pinto Tilkian, nos
autos de ação acidentária movida por Joel Cândido do Monte em face do INSS, em
fase de cumprimento de sentença, cujo teor fixou a verba honorária em 15% sobre
as prestações vencidas até a data da sentença (fl. 23).
Sustenta o agravante, em nome próprio, que o r. decisum
guerreado carece de reforma, pois os honorários advocatícios devem incidir sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198177-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.027
3
valor total da condenação, em respeito à coisa julgada, uma vez que tanto a r.
sentença (fls. 190/195) como o v. acórdão (fls. 214/225) proferidos na fase de
conhecimento, não determinaram incidência da Súmula 111 do C. STJ no cálculo da
referida verba (fls. 1/5).
Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso (fl. 243).
O agravado não apresentou contraminuta (fl. 251).
RELATADOS, passo a decidir.
A irresignação do agravante não prospera.
Vejamos.
O v. acórdão transitado em julgado (fls. 214/224), no que tange
à verba honorária, determinou que:
“Em relação aos honorários advocatícios, levando-se em conta que
a r. sentença é ilíquida e que foi proferida na vigência do novo
estatuto processual, o percentual da verba honorária deverá ser
definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no artigo
85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.” (fl. 223).
Assim, tratando-se de sentença ilíquida, o arbitramento dos
honorários advocatícios deve se dar na fase de liquidação, conforme previsto no
título executivo judicial, e levando-se em conta as faixas percentuais previstas no
artigo 85, § 3o, incisos I a V, do CPC/2015.
Cumprindo o julgado, o MM. Juiz a quo, fixou a verba
honorária em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos moldes da Súmula
111 do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198177-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.027
4
Daí a irresignação do agravante. Sem razão.
Com efeito, a r. sentença de conhecimento não determinou
incidência da Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça (fl. 194/195).
Todavia, o INSS, em recurso de apelação, requereu a aplicação
da referida súmula (fl. 203), pedido que restou prejudicado, tendo em vista que o v.
acórdão deste Tribunal diferiu a fixação da verba honorária para a fase de liquidação
do julgado, não emitindo pronunciamento sobre eventual inaplicabilidade do
entendimento sumulado pelo C. STJ.
Desse modo, repita-se, não havendo decisão judicial
determinando ou afastando a incidência da Súmula 111 do C. STJ, não há que se
falar em coisa julgada.
Pois bem.
Os honorários advocatícios, tratando-se de ação previdenciária,
devem realmente incidir sobre as prestações devidas até a data da sentença, nos
termos da Súmula 111 do C. STJ (“Os honorários advocatícios, nas ações
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”).
Insta salientar que não vinha sendo esse o entendimento dessa
C. 17a Câmara de Direito Público. Porém, recentes julgados do C. Superior Tribunal
de Justiça reafirmam a validade da precitada Súmula 111 mesmo após a vigência do
CPC/2015, que disciplina, em seu artigo 85, §§ 3o e 4o e respectivos incisos, as
faixas percentuais a serem aplicadas sobre o valor da condenação ou o proveito
econômico obtido para cálculo da verba honorária advocatícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198177-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.027
5
Nesse sentido:
“(...) tal posicionamento contraria aquele firmado por este Superior
Tribunal, que entende que a verba honorária deve ser fixada sobre
as parcelas vencidas até a prolação da decisão concessiva do
benefício, em consonância com o disposto na Súmula 111 do STJ.
(...)
Em idêntica direção, as recentes decisões monocráticas de ambas as
Turmas da Primeira Seção que deram provimento ao recurso
especial do INSS em caso análogos: REsp 1.87.1341, Rel. Min.
Gurgel de Faria, DJe 1o /6/2020; REsp 1.884.087, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe 12/8/2020; REsp 1.867.323/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, 14/5/2020; REsp 1.864.990/SP, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe 13/5/2020; e REsp 1.864.988/SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 4/5/2020.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o art.
255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para
reconhecer a aplicação da Súmula 111 do STJ.”
(STJ, REsp 1864992/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, DJe 19/08/2020)
“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO
FINAL
PARA
APURAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111/STJ.
1. Conforme teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, o
marco final da verba honorária deve ser a decisão em que o direito
do segurado foi reconhecido: "Os honorários advocatícios, nas
ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas
após a sentença".
2. Na hipótese, o acórdão recorrido, que concedeu o direito à
aposentadoria especial, deve ser considerado como termo final.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 271.963/AL, Rel. p/a. Acórdão, Min.
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 19/5/2014; EDcl no AgRg
no REsp 1.271.734/RS, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira
(Desembargadora Convocada do TJ/PE), DJe de 18/4/2013; AgRg
nos EDcl no AREsp 155.028/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2012.
3. Recurso Especial provido.”
(STJ, REsp 1831207/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019).
Logo, segundo o comando expresso no verbete sumular, nas
ações de cunho previdenciário/acidentário, a verba de patrocínio deve ter como base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198177-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.027
6
de cálculo a soma das prestações vencidas, compreendidas somente aquelas devidas
até o momento da prolação da sentença, com exclusão das vincendas.
Sendo assim, revendo o posicionamento antes adotado e por
força da previsão contida no artigo 927, inciso IV, do CPC/2015, impõe-se
observância ao entendimento há muito sumulado pelo C. STJ.
Escorreita, portanto, a r. decisão que fixou a alíquota de 10% da
verba honorária limitada às prestações vencidas até a sentença, aplicando a Súmula
111 do C. STJ.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos
moldes acima descritos.
CARLOS MONNERAT
Relator